Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-26.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVANIL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 052.475.148-07 (REPRESENTANTE), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO RECONHECENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. FATURA EM ABERTO RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

A parte Embargada, IVANIL ALVES DE OLIVEIRA, foi devidamente intimada a contrarrazoar os embargos, em razão do efeito infringente, mas deixou o prazo transcorrer
in albis
.

3.

Tendo em vista que o Recurso Inominado foi provido no sentido de julgar os pedidos iniciais improcedentes, pertinente se torna a analise do pedido contraposto, qual seja o pagamento pela parte embagada do valor de R$ 2.319,60 (dois mil trezentos e dezenove reais e sessenta centavos), referente as faturas vencidas.

4.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. LIGAÇÃO INVERTIDA. FOTOS DA IRREGULARIDADE. AUMENTO DA MÉDIA DE CONSUMO APÓS REGULARIZAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito.

2.

Sentença reformada.

3. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

VOTO

Egrégia Turma:

Colendo Pares;

Compulsando os autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 3.903,22 (três mil novecentos e três reais e vinte e dois centavos), relativo à recuperação de 04/2017 a 11/2017 no montante de 5.374 kWh.

Consta dos autos que a Recorrente ao realizar vistoria foi constatada anormalidade qual seja “
DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA
”, através do Termo de Ocorrência e Inspeção confeccionado pelos funcionários da empresa devidamente assinado, bem como Carta ao Cliente e Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo – TOI n° 675659.

Frise-se, que para a cobrança de valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária, conforme demonstrado no caso
sub examine
.

Além do mais,
analisando o histórico de consumo dos últimos meses, trazido pelas partes, é possível perceber que o consumo durante o período cobrado pela empresa, de fato, estava bem abaixo do atual consumo da parte Recorrida
, senão vejamos:

REFERÊNCIA

CONSUMO

06/2018

306

05/2018

369

04/2018

372

03/2018

337

02/2018

334

01/2018

362

12/2017

360

VISTORIA

11/2017

268

10/2017

291

09/2017

233

08/2017

256

07/2017

233

06/2017

237

05/2017

284

04/2017

103

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa Recorrente agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual.

Ante ao exposto, conheço do recurso interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios ante o êxito recursal.

É como voto.

A Parte Embargante, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, se insurge contra o referido acordão, aduzindo em síntese, a existência omissão no julgado, ao argumento de ter solicitado a condenação da parte consumidora ao pagamento do valor contraposto referente a duas faturas em abertos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como, pela atribuição de efeitos infringentes.

Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes nos embargos de declaração, a parte Embargada foi intimada, mas não apresentou a contraminuta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020